Tribunal: TJBA
Processo: 0304437-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304437-76.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLATINUM TRADING S/A

Advogado(s)
:
BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO

APELADO: LEONAM MELQUIADES SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA SILVA DE CARVALHO ABREU, EDMUNDO PEREIRA LOUREIRO NETO, FLORIVALDO LUIZ GIUSTO, LUIZ BRITO DE SANTANA JUNIOR, PEDRO ANDRE DA SILVA ALMEIDA, GICELA ALVES RODRIGUES, LARISSA MEGA ROCHA, VINICIUS LIMA SAPUCAIA

PJ05

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.

VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO. MOTOCICLETA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VÍCIOS APRESENTADOS APÓS POUCO TEMPO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS DEMONSTRAM DE FORMA SATISFATÓRIA OS PROBLEMAS APRESENTADOS NO VEÍCULO. CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES. INÚMERAS IDAS À LOJA ONDE ADQUIRIU O VEÍCULO PARA CONSERTO. CONSTATADO VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NO PRODUTO QUE ENSEJA AO CONSUMIDOR A FACULDADE DE DESFAZER O NEGÓCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, CDC. SEM REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA QUE DECLAROU RESCINDIDO

O NEGÓCIO COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS PELO APELADO. DANO MORAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
(R$5.000,00) SE MOSTRA ADEQUADO. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MAJORADOS. OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DO §11 DO ART. 85 DO CPC. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO PELO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0304437-76.2012.8.05.0001
, oriundos da
9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
PLATINUM TRADING S/A

e como parte apelada
LEONAM MELQUIADES SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA